Tribunal: TJMT
Processo: 1029265-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029265-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JONATHAN FEITEN - CPF: 037.399.431-14 (AGRAVADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL ANTERIOR. DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito não tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade de crédito não tributário pode ser mantida, considerando a propositura de execução fiscal anterior e a ausência de depósito integral e em dinheiro, conforme previsto no art. 151, inciso II, do CTN.

III. Razões de decidir

3. Para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o art. 151, inciso II, do CTN exige o depósito integral e em dinheiro do montante questionado, conforme reiterada jurisprudência do c. STJ.

4. A ausência do depósito afasta os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência que impede a execução fiscal do crédito não tributário.

5. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara no sentido de que o depósito integral é condição indispensável para a suspensão da exigibilidade do crédito quando existente execução fiscal anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A suspensão da exigibilidade do crédito não tributário já executado, prevista no art. 151, inciso II, do CTN exige o depósito integral e em dinheiro, não sendo suficiente a mera impugnação judicial do débito para impedir a sua cobrança."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1031702-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Des. Rel. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2025, publicado no DJE 17/02/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1066191-30.2025.8.11.0041, proposta por
JONATHAN FEITEN
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Auto de Infração n. 21043559, do Termo de Embargo n. 21044352 e da Certidão de Dívida Ativa n. 2022942585, bem como a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a notificação do autuado foi realizada conforme o Decreto Estadual n. 1.986/2013, sendo válida a intimação por aviso de recebimento devidamente entregue no endereço cadastrado.

Alega que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o AR foi regularmente recebido no endereço do agravado, não sendo necessário que o próprio destinatário assine o comprovante de recebimento.

Argumenta que compete ao interessado comunicar eventuais mudanças de endereço ao órgão ambiental e que o agravado tinha pleno conhecimento da autuação.

O efeito suspensivo foi deferido no Id.
312649376
.

Sem contrarrazões (Id. 319416886).

O órgão ministerial se manifestou no Id.
321455377
, pel
a

desnecessidade de sua intervenção no feito
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1066191-30.2025.8.11.0041, proposta por
JONATHAN FEITEN
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Auto de Infração n. 21043559, do Termo de Embargo n. 21044352 e da Certidão de Dívida Ativa n. 2022942585, bem como a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Pois bem.

No caso, infere-se dos autos que o d. Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que
“em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, entendo que a tentativa de notificação pessoal, nos moldes em que realizada, apresenta indícios de irregularidade que comprometem a validade do processo administrativo, sobretudo diante da alegação plausível de que a ciência do autuado não se deu de forma efetiva por falha imputável à própria Administração Pública”.
(Id. 203006979 – autos de origem).

Em análise dos autos na origem, infere-se que a parte ora agravada, por meio da ação ordinária n. 1066191-30.2025.8.11.0041, busca a declaração de nulidade nos autos do processo administrativo n. 122384/2021.

Infere-se ainda que a multa ambiental imposta por meio do auto de infração n. 21043559, apurada no processo administrativo supracitado, foi inscrita em dívida ativa sob o n. 2025275461.

A referida CDA é objeto do executivo fiscal n. 1035931-67.2025.8.11.0041 proposto em 22.4.2025, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

Assim, tem-se a existência de execução fiscal previamente distribuída pela Fazenda Pública, almejando o recebimento do débito ora impugnado na ação de origem.

Com efeito, não restou identificado na hipótese que a parte ora agravada exerceu o seu direito subjetivo de realizar o depósito do montante integral do tributo, eis que a sua realização prescinde até mesmo de autorização judicial.

Logo, não há como conceder a tutela almejada na origem para suspensão da exigibilidade do crédito em discussão, sem o necessário depósito do valor exequendo.

Registre-se que o referido depósito não se confunde com o pagamento da dívida por visar justamente impedir, até decisão final na ação ordinária, que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens da parte devedora/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada procedente, o depósito efetuado pela parte requerente é devolvido.

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151 do CTN, não se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do Supremo Tribunal Federal – “
É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.”
–, pois não tem o condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que

"(...) havendo execução fiscal anterior, o depósito integral é requisito essencial para a suspensão do crédito, não se confundindo com a exigência de depósito prévio como condição de admissibilidade de ação judicial, vedado pela Súmula Vinculante n. 28.”.
(TJMT – N.U 1031702-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Des. Rel. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2025, publicado no DJE 17/02/2025).

Logo, ausentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência na origem, o presente recurso de agravo de instrumento há de ser provido para reformar a decisão recorrida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, negar o pedido de tutela de urgência pleiteado na ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025